Tribunal: STF
Processo: ADI 7503
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. REPRESENTATIVIDADE LIMITADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.



    Relatório 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados - Abicalçados e Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos - Assintecal, contra o disposto no art. 2º do Decreto-Lei n. 1.804/1980 e Portaria n. 612/2023, do Ministério da Fazenda, por alegada contrariedade ao inc. II do art. 150, inc. I do § 1º do art. 153, art. 170, art. 219 e art. 237 da Constituição da República.



    2. Tem-se nas normas impugnadas: 



    “Decreto-Lei n. 1.804/1980 



    Art. 2º O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1º deste Decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o § 2º do artigo 1º, bem como poderá: 



    I - dispor sobre normas, métodos e padrões específicos de valoração aduaneira dos bens contidos em remessas postais internacionais; 



    II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. 



    Parágrafo Único. O Ministério da Fazenda poderá, também, estender a aplicação do regime às encomendas aéreas internacionais transportadas com a emissão de conhecimento aéreo.



    PORTARIA MF Nº 612, DE 29 DE JUNHO DE 2023 



    Altera a Portaria MF nº 156, de 24 de junho de 1999, que estabelece requisitos e condições para a aplicação do Regime de Tributação Simplificada instituído pelo Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980. 



    O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição e o art. 2º do Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, resolve: 



    Art. 1º A Portaria MF nº 156, de 24, de junho de 1999, passa a vigorar com a seguinte alteração: 



    ‘Art. 1º-B. O regime de que trata o art. 1º poderá ser utilizado no despacho aduaneiro de importação de bens adquiridos por meio de empresa de comércio eletrônico que participe de programa de conformidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, instituído na forma da legislação específica. 



    § 1º Para fins do disposto no caput, consideram-se empresa de comércio eletrônico, a empresa nacional ou estrangeira, que utilize plataformas, sites e meios digitais de intermediação de compra e venda de produtos, por meio de solução própria ou de terceiros. 



    § 2º Fica reduzida para 0% (zero por cento) a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre os bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional no valor de até US$ 50,00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América), ou o equivalente em outra moeda, destinados a pessoa física, desde que as empresas a que se refere o § 1º atendam aos requisitos do programa de conformidade de que trata o caput, inclusive o recolhimento do tributo estadual incidente sobre a importação.



    § 3º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá elaborar relatórios bimestrais de avaliação do programa de conformidade referido no caput, com vistas a: 



    I - monitorar a adesão; 



    II - apontar os resultados obtidos; e 



    III - propor alteração da alíquota diferenciada de que trata o § 2º, conforme o caso.’ (NR) Art. 2º Esta Portaria Normativa será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor em 1º de agosto de 2023’”.



    3. As autoras alegam que “o dispositivo em comento viola flagrantemente a Constituição Federal, em seu aspecto formal, uma vez que editado por autoridade (Ministro da Fazenda) absolutamente incompetente para dispor sobre as alíquotas do imposto de importação. Neste sentido, ver-se-á que, sob uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e legais que regem as competências sobre comércio internacional, não mais goza a Fazenda da prerrogativa executiva de fixar as alíquotas do imposto de importação, sendo tal competência hoje delegada tão somente à Câmara de Comércio Exterior (Camex), padecendo os referidos atos normativos de compatibilidade com o art. 153, inc. I, § 1º, e com o art. 237, todos da Constituição Federal. No mérito, ainda, a referida norma viola o princípio constitucional da isonomia tributária insculpido no art. 150, inc. II, dado que privilegia o produto importado e o comércio realizado por empresas sediadas no exterior, em detrimento da produção e o varejo nacionais, contrariando, com efeito, também o disposto nos artigos 170 e 219, todos da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam dispor de legitimidade ativa ad causam ao argumento de que “a ABICALÇADOS trata-se de uma das mais importantes entidades associativas dentre os diversos setores econômicos do País, haja vista representar os fabricantes nacionais de calçados e cabedais, perante entidades públicas e privadas, nos âmbitos nacional e internacional. Logo, é da essência da ABICALÇADOS a defesa dos interesses dos seus associados, em juízo ou fora dele, em assuntos das mais diversas naturezas, e de que de algum modo possam impactar as suas associadas direta ou indiretamente (...). A existência da ASSINTECAL, cuja fundação se deu em 8 de junho de 1983, sendo uma das mais importantes entidades associativas dentre os diversos setores econômicos do País, haja vista representar as indústrias de materiais de couro, calçados, artefatos, bem como entidades com atividades correlatas, tendentes à regular produção de calçados em geral” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Sustentam que a “Portaria MF nº 612, de 29 de junho de 2023, com inconstitucional autorização conferida pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 1.804, de 1980, tratou de estabelecer: i) A criação de um regime diferenciado de remessas internacionais, fato ocorrido por intermédio da edição, pela Receita Federal do Brasil (RFB), da Instrução Normativa nº 2.146, de 2023, publicada no DOU de 30.06.2023, também denominado de PROGRAMA REMESSA CONFORME; ii) A redução, para 0%, da alíquota do imposto de importação incidente sobre os bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional no valor de até US$ 50,00, desde que atendidos os requisitos do referido programa de conformidade; iii) A avaliação periódica do PROGRAMA, pela RFB, a partir de relatórios bimestrais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram “não goza(r) a autoridade do Ministro da Fazenda de competência para discricionariamente alterar as alíquotas do imposto de importação, além de ferir o princípio da isonomia tributária, especialmente em relação à indústria e ao varejo nacional. A propósito, convém sublinhar que se trata literalmente de hipótese de redução/alteração da alíquota do imposto de importação, de caráter geral, portanto, e não de isenção ou outro benefício fiscal condicionado” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Afirmam que “a Portaria MF nº 612, de 2023, estabeleceu a inconstitucional alíquota de 0% relativa ao imposto de importação incidente sobre remessas de até US$ 50,00, não importando se o remetente seja pessoa jurídica, desde que a plataforma pela qual foi intermediada a operação esteja devidamente aderida ao programa de conformidade estabelecido pela IN RFB nº 2.146, de 2023. Contudo, a guerreada normativa sequer revogou ou regulamentou a isenção concedida às já explanadas remessas postais. De modo que passaram a coexistir dois possíveis regimes tributários alternativos ao RTS, o que, por óbvio, não se propõe a resolver a questão do e-commerce internacional” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressaltam “não h(aver), portanto, delegação de competência executiva à Fazenda para o exercício de funções ligadas à política comercial, em especial a definição das alíquotas do imposto de importação. Diferentemente, é da Camex tal prerrogativa, na esteira do que disciplina o art. 1º, caput, do Decreto nº 11.428, de 2023, cabendo ainda ao Comitê-Executivo de Gestão (Gecex), órgão colegiado interministerial da referida Câmara, fixar as alíquotas do imposto de importação, a respeito do disposto no art. 6º, incisos IV e V, do mesmo diploma regulamentar. (...) Vê-se, portanto, que a atual estrutura institucional íntima ao Poder Executivo não prevê a competência do Ministério da Fazenda para alterar as alíquotas do imposto de importação, na forma como realizada pela via da Portaria nº 612, de 2023. Por esta óptica, naturalmente, o disposto no ato normativo ora combatido é manifestamente inconstitucional, não pela via reflexa, mas por absoluta afronta ao art. 237 do Texto Maior, que restringe a competência da Fazenda no que diz respeito à regulação do comércio exterior ao mero exercício do poder de polícia” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Ponderam ser inconstitucional o caput do art. 2º do Decreto-Lei n. 1.804/1980 “na medida em que explicitamente delega competência ao Ministro da Fazenda para fixar as alíquotas próprias do RTS. Ora, naquela realidade constitucional, de fato caberia ao Presidente da República delegar tal competência, tanto que o fez pelas vias de um Decreto-Lei. Ou seja, acredita-se que, hipoteticamente, inexistiam vícios formais ou de iniciativa quando da edição da referida normativa. Ocorre que tal sistemática, em seu prisma formal, não pode ser mais compreendida como compatível com a Constituição Federal de 1988. Isto porque o art. 84, inciso VI, ‘a’, da Carta Magna é claro ao determinar que é do Presidente da República – e não do Congresso – a competência para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento da Administração Federal, sempre que isto não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Anotam estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar, para tanto argumentando que “o ato ora combatido, sem sombra de dúvida, foi emanado por autoridade incompetente, na medida em que cabe ao colegiado que constitui a Camex a definição das alíquotas do imposto de importação, medida esta intimamente relacionada à política comercial ensejadora da extrafiscalidade do imposto, conforme amplamente debatido anteriormente. Ademais, caberia ao Ilustre Ministro da Fazenda emanar atos que satisfazem sua competência constitucional outorgada pelo art. 237, para o exercício legítimo do poder de polícia sobre as operações de comércio exterior, fato que não corresponde ao teor da Portaria MF nº 612, de 2023. Além do que, no plano material, a norma passa a estabelecer uma perigosa distinção entre o produto e o varejo estrangeiros vs. nacionais, dando àqueles um tratamento tributário relativo à tributação federal na importação deveras diferente e mais benéfico do que em relação aos tributos incidentes na produção e vendas internas. Inclusive, é neste fato, que por si só fulmina a isonomia tributária em detrimento da competitividade das empresas nacionais, em que também reside o periculum in mora” (fl. 32, e-doc. 1).



    4. Requerem medida cautelar para “suspender a eficácia do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 1.804/1980, e da Portaria MF nº 612, de 2023, até o julgamento de mérito da presente ADI” (fl. 35, e-doc. 1).



    5. No mérito, pedem “seja julgada procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade ex tunc e in totum do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 1.804, de 1980, e da Portaria MF nº 612, de 2023, bem como dos atos regulamentares dela decorrentes, em especial a Instrução Normativa RFB nº 2.146, de 2023 e suas alterações posteriores” (fl. 35, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. A presente ação não pode ser conhecida pela manifesta ausência de legitimidade ativa ad causam e eventual ofensa às normas constitucionais seria reflexa.



    7. Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    8. Quanto à legitimidade ativa ad causam das entidades de classe de alcance nacional, com base na Constituição da República este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento de sua legitimidade ativa, há de se comprovarem preenchidos os seguintes requisitos: “(i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos LOPP)” (ADI n. 4.294-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2016).



    Trata-se de legitimidade ativa especial, devendo-se reconhecer a legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura de ações de controle abstrato apenas quando demonstradas cumulativamente a presença de todos os requisitos e a pertinência temática entre o conteúdo veiculado na norma impugnada e as finalidades da entidade.



    9. Na espécie, buscando comprovar a legitimidade ativa para a propositura da presente ação direta, afirmam as autoras disporem de “representatividade em âmbito nacional, cujos âmagos, ab initio, é (sic) a representatividade e defesa dos interesses das indústrias e componentes de calçados, em todas as esferas administrativas, judiciárias, legislativas e civis. (...) é da essência da ABICALÇADOS a defesa dos interesses dos seus associados, em juízo ou fora dele, em assuntos das mais diversas naturezas, e de que de algum modo possam impactar as suas associadas direta ou indiretamente. (...) a existência da ASSINTECAL, cuja fundação se deu em 8 de junho de 1983, sendo uma das mais importantes entidades associativas dentre os diversos setores econômicos do País, haja vista representar as indústrias de materiais de couro, calçados, artefatos, bem como entidades com atividades correlatas, tendentes à regular produção de calçados em geral. Logo, igualmente é da essência da ASSINTECAL a defesa dos interesses dos seus associados, nas esferas administrativa e judicial, em assuntos das mais diversas naturezas, e de que de algum modo possam trazer máculas às suas associadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Nos arts. 1º e 2º do Estatuto Social da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados - Abicalçados se dispõem:



    “Art. 1º. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados - Abicalçados, é uma associação privada, sem fins lucrativos, representativa dos fabricantes nacionais de calçados, de duração indeterminada, composta de número ilimitado de associados, regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, com sede, domicílio e foro na cidade de Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul, na rua Júlio de Castilhos, n. 561, centro, CEP 93510-130, podendo ser criados departamentos, escritórios e representações em qualquer parte do território nacional e no exterior.



    Art. 2º - A ABICALÇADOS possui os seguintes fins: 



    a) defender e representar os interesses legítimos das indústrias brasileiras de calçados e de cabedais perante entidades públicas e privadas, no âmbito nacional e internacional” (e-doc. 4 - grifos nossos).



    Nos arts. 1º e 4º do Estatuto Social da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos - Assintecal se estabelecem:



    “Art. 1º. A Assintecal - Associação Brasileira de Empresas de Componentes par Couro, Calçados e Artefatos, fundada em 8 de junho de 1983, é uma associação sem fins econômicos, com patrimônio distinto de seus associados e constituída por empresas de materiais para couro, calçados, artefatos, demais setores do Sistema Moda e entidades correlatas.



    Art. 4º. Poderão integrar a Assintecal empresas que atuem no setor de materiais para couro, calçados, artefatos, demais setores do sistema moda, bem como quaisquer entidades com atividades correlatas estabelecidas no Território Nacional” (e-doc. 5 - grifos nossos).



    10. Nas normas impugnadas se estabelece a redução de alíquota do Imposto de Importação incidente sobre os bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional no valor de até cinquenta dólares dos Estados Unidos ou o equivalente em outra moeda, destinados a pessoa física, desde que as empresas de comércio eletrônico atendam aos requisitos do programa da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, instituído na forma da legislação específica.



    As autoras da presente ação direta congregam parcela setorizada de atividade profissional alcançada pelas normas impugnadas. Nas normas questionadas se dispõe sobre matéria de direito tributário com reflexos e incidência sobre diversos setores da economia. Os objetivos institucionais buscados pelas autoras, voltados à proteção dos interesses “das indústrias brasileiras de calçados e de cabedais perante entidades públicas e privadas, no âmbito nacional e internacional” e “empresas que atuem no setor de materiais para couro, calçados, artefatos, demais setores do sistema moda, bem como quaisquer entidades com atividades correlatas”, demonstram liame mediato e indireto, que não satisfazem o requisito da pertinência temática para autorizar o ajuizamento da presente ação direta. 



    11. Em recente julgado, o Ministro Dias Toffoli, Relator, ressaltou que “só há legitimidade quando a norma atacada repercuta seus efeitos exclusivamente sobre a esfera jurídica dos representados. Não sendo esse o caso, ou seja, se os efeitos da norma extrapolam a esfera jurídica dos representados pela entidade requerente, a hipótese é de ilegitimidade ativa” (ADI n. 3.007, decisão monocrática, DJe 3.7.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.169, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou ”não se qualifica(r) como entidade de classe para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX) a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional quando o ato impugnado repercutir sobre a esfera jurídica de toda essa categoria”. Consta da ementa desse julgado: 



    “EMENTA Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 5º, caput e § 3º, e art. 10, § 2º, inciso I, da EC nº 103/19. Alteração dos critérios para a aposentadoria especial dos integrantes das carreiras policiais, inclusive da carreira policial federal. Ilegitimidade ativa da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF). Entidade que representa tão somente os delegados de polícia federais, e não a totalidade da carreira policial federal. Necessidade de averiguar, em cada caso, se a entidade possui representatividade adequada. Pressuposição de pertinência entre os objetivos institucionais, os sujeitos representados e o teor da norma impugnada. Reafirmação do entendimento atual e majoritário da Corte. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. Impugnam-se, nos autos, os dispositivos da EC nº 103/19 que alteraram as regras para a concessão de aposentadoria especial aos integrantes das carreiras policiais e, por fazerem menção expressa aos servidores previstos no art. 144, inciso I, da CF/88, alcançam toda a carreira policial federal, que é composta tanto de cargos de delegado de polícia federal como também de perito criminal federal, censor federal, escrivão de polícia federal, agente de polícia federal e papiloscopista policial federal (art. 1º do Decreto-Lei nº 2.251, de 26 de fevereiro de 1985). 2. O entendimento atual e majoritário da Suprema Corte acerca da legitimidade ativa da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), nas ações de controle concentrado, é o de que ela “não se qualifica como entidade de classe para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX) a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional” quando o ato impugnado repercutir sobre a esfera jurídica de toda essa categoria. Precedentes: ADI nº 5.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/20; ADPF nº 270-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/5/18; e ADI nº 1.806-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 23/10/98. 3. É dizer, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) tem legitimidade para questionar em sede de controle concentrado as normas que afetem direta e exclusivamente a classe dos delegados de polícia federais, mas não aquelas que digam respeito a toda a categoria de delegados (aí incluídos também os delegados estaduais), ou, ainda, as que sejam pertinentes a toda carreira policial federal, afetando agentes, peritos e demais servidores pertencentes à carreira policial federal. 4. Nos presentes autos, a norma impugnada repercute em todas as carreiras policiais e, no tocante à carreira policial federal (art. 144, inciso I, da CRFB/88), seus efeitos não se restringem apenas aos cargos de delegados federais, cujos interesses são legitimamente representados pela entidade recorrente, eis que também possuem direito à aposentação especial, além dos delegados federais, os agentes de polícia federal e os outros integrantes dessa categoria. 5. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento” (ADI n. 7.169-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 7.2.2023).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não admitir o ajuizamento de ação do controle abstrato de constitucionalidade por entidade que congregue apenas parcela setorizada de atividade profissional alcançada pela lei impugnada. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE PARCELA SETORIZADA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é consolidada no sentido de não se admitir o ajuizamento de ação do controle abstrato de constitucionalidade por entidade que congregue apenas parcela setorizada de atividade econômica alcançada pela lei impugnada. 2. Demonstrou-se na decisão agravada que a Lei n. 20.276/2020 do Paraná não repercute apenas nos correspondentes bancários representados pela Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – Aneps, mas também sobre as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil. 3. Ausência de legitimidade ativa. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (ADI n. 6.539-AgR, minha relatoria, Plenário, DJe 27.4.2021 - grifos nossos).



    “Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.353/2019, do Estado da Paraíba (art. 1º, § 2º). Proibição da oferta e da contratação, por via telefônica, de empréstimos bancários destinados a idosos e aposentados. Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – ANEPS. Ausência de vínculo de pertinência temática. Falta de legitimidade ativa ‘ad causam’. 1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto o subjetivo. Precedentes. 2. A legislação estadual impugnada dispõe sobre proteção aos aposentados e idosos, vedando a negociação, pela via telefônica, de empréstimos bancários com essa população economicamente vulnerável. 3. A ANEPS, no entanto, representa apenas os interesses dos profissionais e das empresas de intermediação bancária (empresas promotoras de crédito, correspondentes no País e similares), os quais não realizam, diretamente, nenhuma operação de crédito. 4. Em absoluto diz respeito, a lei estadual impugnada, às relações contratuais entre instituições financeiras e respectivos correspondentes bancários, sendo certo que o liame mediato, indireto ou oblíquo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedente específico no mesmo sentido (ADI 6.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.4.2021). 5. Ação direta extinta, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa ad causam” (ADI n. 6.203, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.3.2022 - grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DA FAZENDA ESTADUAL E DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADES ESTADUAIS. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL. ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE GRAU SUPERIOR. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ADEQUAÇÃO MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE INSTITUCIONAL DA ENTIDADE DE CLASSE. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto o subjetivo. 2. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material da quaestio, manifestada na relação de pertinência entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Precedentes. 3. Norma formalizadora do regime de pagamento de débitos judiciais de Fazenda estadual não expressa interesse específico e próprio da categoria profissional dos policiais civis, pelo que insuscetível de caracterizar o necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da confederação sindical autora. O liame apenas mediato, indireto e subjetivo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 6444-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2020; ADPF 480-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.4.2018; ADI 4400/DF, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 03.10.2013. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ADI n. 6.290-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 30.11.2020 - grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido” (ADI n. 4.302-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2018 - grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO AÇÃO. 1. A decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência eminentemente consolidada desta Corte, segundo a qual condiciona-se a legitimidade ativa das confederações sindicais à necessária pertinência temática entre suas respectivas finalidades institucionais e o conteúdo normativo dos atos impugnados. Por todos: ADI 1.157-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.508, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 1.519-MC, Rel. Min. Ca